Tribunal: TJDFT
Processo: 0708375-30.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. DESCABIMENTO. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4o, II, do CP), à pena de 2 anos de reclusão em regime semiaberto e 20 dias-multa. A defesa pleiteia a desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP), alegando que o réu subtraiu o bem para cobrar uma dívida. Subsidiariamente, requer a fixação do regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do réu deve ser desclassificada para o crime de exercício arbitrário das próprias razões; (ii) analisar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena e o valor da multa imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não cabe desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, se as provas dos autos não indicam que a intenção do réu, com a subtração do aparelho celular, era permitir cobrança de dívida, restando demonstrado, pelo contrário, o ânimo de apoderar-se do bem para si. O depoimento das testemunhas e a confissão do réu reforçam a dinâmica de furto qualificado, havendo abuso de confiança no ato delituoso, conforme comprovado pelos autos
4. O regime inicial semiaberto está correto, uma vez que o réu é reincidente, conforme o art. 33, § 2o, "c", do CP
5. Impõe-se a redução da pena de multa para o mínimo legal de 10 dias-multa, devido à ausência de fundamentação para a fixação superior
6. Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por por duas restritivas de direitos, considerando a reincidência não específica, sendo a providência adequada aos fins da sanção penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
8. Comprovada intenção de subtrair coisa alheia móvel para si, afasta-se a caracterização de exercício arbitrário das próprias razões, restando configurado furto qualificado pelo abuso de confiança.
9. A reincidência justifica a manutenção do regime semiaberto, mas, não sendo específica, permite a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme o art. 44, III, do CP.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, II; CP, art. 345; CP, art. 33, § 2o, "c"; CP, art. 44, III.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1841272, 07166807220228070003, Rel. LEILA ARLANCH; Acórdão 1841729, 07008989420238070001, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO; Acórdão 1842452, 07050684620228070001, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA.